Tribunal: TJMT
Processo: 1013326-37.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013326-37.2017.8.11.0000 e 1011804-72.2017.8.11.0000
EMBARGANTES: MÁRIO GUARDADO E OUTROS.
EMBARGADOS: EUGÊNIO LASCH E OUTROS.
Vistos.
Intimem-se as partes acerca do decurso do prazo de suspensão solicitado, bem como para informar se o acordo foi homologado pelo juízo da insolvência civil.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO